Tribunal: STF
Processo: HC 211415
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Francisco Fernandes, em favor de Fernando Marcos Peixoto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 711.478/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13/10/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva (e-STJ, fls. 17-18). Indeferido o pleito de revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.



    […]



    Neste writ, a defesa alega que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, e ressalta que a gravidade abstrata da conduta não justifica o decreto prisional, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do acusado, que é primário, e tem residência fixa e exerce atividade laboral lícita, sendo que, caso condenado, poderá cumprir sua pena em regime menos gravoso. 



    Aduz, ainda, que “o paciente se encontra custodiado com superlotação acima da capacidade estrutural da unidade com outros presos já condenados em cumprimento de sentença transitada em julgado, o que viola de morte o artigo 300 do Código de Processo Penal, conforme se observa pela própria declaração da unidade” (e-STJ, fl. 15). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, para que seja expedido alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. (eDOC 12)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 14.12.2021. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não vislumbro na espécie.



    Registrou-se que “a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, consta dos autos que o presente processo “não é seu primeiro registro criminal, pois foi condenado anteriormente em duas oportunidades, que não podem ser consideradas como reincidência porque extintas há mais de cinco anos, cf. antecedentes acostados no apenso, mas configura maus antecedentes” (e-STJ, fl. 19).” (eDOC 12)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente